Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717302-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JOSE CANDIDO DO AMARAL FILHO D E C I S Ã O Trata-se de reiteração de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado em sede de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (0701447-46.2019.8.07.0001) movida em desfavor de JOSE CANDIDO DO AMARAL FILHO. Nas razões do recurso, o recorrente relata que a decisão agravada negou pedido de consulta INFOJUD pela qual pretendia viabilizar a penhora de saldo de imposto de renda a restituir. Assevera que o executado vem se esquivando do pagamento e ocultando patrimônio, dificultando o recebimento dos cheques. Argumenta que a cada movimentação processual vão se esgotando os meios e formas de satisfazer a obrigação. Assinala que a penhora da restituição do imposto de renda não representaria ofensa à dignidade da pessoa humana, tendo em vista que dificilmente tal verba seria indispensável à sobrevivência do devedor. Afirma que a penhora da restituição não tem o condão de levar o réu à miséria. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência, para que seja deferido o bloqueio/penhora da restituição do IRPF do devedor até julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para tornar definitiva a tutela de urgência (ID 26046025). O pedido liminar foi parcialmente deferido, nos seguintes termos (ID26105322): “(...) Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese do agravante para a antecipação de parte da pretensão deduzida no feito de origem. No caso dos autos, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta em 25/1/2019 (ID 27964192) na qual o exequente, ora agravante, busca receber o crédito decorrente do inadimplemento dos cheques 000013 (R$ 1.000,00, ID 27964225), 000015 (R$ 322,81, 27964237) e 000016, (R$ 322,81, ID 27964261). Na petição de ID 92693899 o recorrente pediu a realização de nova consulta INFOJUD para viabilizar a penhora de bens e de saldo do Imposto de Renda a restituir. A decisão agravada indeferiu o pedido de consulta junto ao INFOJUD, sob o fundamento de que “A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor”. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Serão plausíveis novas consultas aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD), RENAJUD e INFOJU quando tais medidas estiverem de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Esse também é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. R ENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido”. (07112242920178070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 03/10/2017) No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de novas buscas judiciais para identificar saldo de imposto de renda a ser restituído, já que o prazo para o preenchimento da declaração de imposto de renda findou-se recentemente e já se iniciou o período de restituições. Ademais, os créditos oriundos da restituição de imposto de renda apresentam natureza salarial, ou seja, são verbas impenhoráveis. Não obstante tal circunstância, não há que falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE MÚTUO. PENHORA. CRÉDITO RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE HUMANA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de penhora dos valores relativos à restituição do imposto de renda do executado para fins de quitação de valores devidos. 2. A jurisprudência reconhece que a verba relativa à restituição do Imposto de Renda, quando decorrente de retenção no salário do devedor, mantém a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Não obstante isso, o Superior Tribunal de Justiça, no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 4. No caso analisado, a prova documental constante dos autos permite extrair que a penhora, pelo menos parcial, do valor relativo à restituição do Imposto de Renda, até porque trata-se de verba que não compôs o orçamento doméstico mensal, não afeta o mínimo existencial do devedor. 5. Utilizando-se por analogia o percentual da disciplina do empréstimo consignado, tem-se que a penhora de 30% do valor da restituição do Imposto de Renda, para além de satisfazer parte do crédito do credor, ora agravante, não impedirá a manutenção digna do devedor e de sua família. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (07468024820208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 10/4/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DENTRO DO ANO DO EXERCÍCIO FISCAL E ANTES DA LIBERAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833 DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. RECURSO PREJUDICADO. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). Compreende-se nos rendimentos do devedor a restituição do imposto de renda. 2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 3. A penhora da restituição do imposto de renda só pode ser feita no ano do exercício, antes da liberação. Se a restituição se refere ao ano calendário 2019 e exercício 2020, resta prejudicado o pedido de penhora em 2021. 4. Recurso prejudicado”. (07268915020208070000, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 4/5/2021). Todavia, considerando que a pesquisa INFOJUD não foi realizada, inexistem nos autos informações quanto ao valor a ser restituído ao agravado. Assim, resta inviabilizada a fixação do percentual a ser penhorado, pois não se pode avaliar o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Forte nesses fundamentos, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para que seja realizada pesquisa junto ao INFOJUD, a fim de localizar bens e avaliar o percentual do saldo de imposto de renda a restituir. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2021.” (ID 26105322) Por meio da petição de ID 26210870, o agravante informa que a consulta ao INFOJUD foi realizada após deferimento da liminar por esta relatoria. Salienta que o saldo de IR a restituir é de R$ 3.897,71 (três mil oitocentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos), conforme ID 93588728 - Pág. 10 nos autos de execução, e reitera a necessidade do deferimento da medida de urgência, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, para determinar a penhora do saldo a restituir sob pena de perecimento do direito com a efetivação da restituição ao contribuinte. O prazo para contrarrazões transcorreu in albis (ID 27396142). É o relatório. Decido. Segundo o art. 1.019, inciso I, combinado com o art. 300, ambos do CPC, o deferimento de tutela de urgência recursal exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo na demora. Este é o caso dos autos. Há que se ressaltar que os créditos oriundos da restituição de imposto de renda apresentam natureza salarial, ou seja, são verbas impenhoráveis. Não obstante tal circunstância, não há que falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. FINTECHS. BANCOS DIGITAIS. ALCANCE PELO SISBAJUD. CONSULTA INDIVIDUALIZADA. INVIABILIDADE. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. ?IV - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018,REPDJe 19/3/2019). Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes: REsp n. 1.705.872/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,julgado em 23/5/2019, DJe 29/5/2019; e AgInt no AREsp n.1.566.623/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 7/5/2020.? (REsp 1860120/SP 2020/0024062-9. Relator(a) Ministro Francisco Falcão. Órgão Julgador: Segunda Turma. Data do Julgamento; 08/09/2020. Data da Publicação/Fonte DJe: 14/09/2020) 3. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. 5. O sistema SISBAJUD inclui na sua base as Fintechs/Bancos digitais, não cabendo buscas individualizadas a critério do credor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0700112872021807900, Relator designado: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 10/06/2021).-g.n. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE MÚTUO. PENHORA. CRÉDITO RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE HUMANA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de penhora dos valores relativos à restituição do imposto de renda do executado para fins de quitação de valores devidos. 2. A jurisprudência reconhece que a verba relativa à restituição do Imposto de Renda, quando decorrente de retenção no salário do devedor, mantém a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Não obstante isso, o Superior Tribunal de Justiça, no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 4. No caso analisado, a prova documental constante dos autos permite extrair que a penhora, pelo menos parcial, do valor relativo à restituição do Imposto de Renda, até porque trata-se de verba que não compôs o orçamento doméstico mensal, não afeta o mínimo existencial do devedor. 5. Utilizando-se por analogia o percentual da disciplina do empréstimo consignado, tem-se que a penhora de 30% do valor da restituição do Imposto de Renda, para além de satisfazer parte do crédito do credor, ora agravante, não impedirá a manutenção digna do devedor e de sua família. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (07468024820208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 10/4/2021). - g.n. Conforme ID 93588728, o saldo de IR a restituir é de R$ 3.897,71 (três mil oitocentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos). Cumpre destacar que o valor da restituição de imposto de renda é eventual, incerto e se houver crédito, sendo recebido depois de transcorrido longo prazo desde o pagamento do imposto, não relacionando-se diretamente à sobrevivência da pessoa. Nesse sentido, considera-se cabível e razoável o bloqueio de 30% do valor da restituição de imposto de renda do agravado, em analogia ao entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Conclui-se, assim, pela plausibilidade jurídica da tese recursal. Além disso, o perigo na demora se consubstancia no fato de a Receita Federal já ter iniciado a restituição do imposto de renda, pessoa física, do exercício 2021, revelando-se prudente o bloqueio a fim de resguardar o resultado útil do processo, sem possibilidade de levantamento imediato do montante pelo credor. Forte nesses fundamentos, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar o bloqueio de 30% do saldo de imposto de renda a restituir do agravado, exercício 2021, sem possibilidade de levantamento imediato do montante pelo exequente. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se; intimem-se. Operada a preclusão, retorne o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2021 14:34:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador